Tribunal: TJMT
Processo: 1039122-33.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039122-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JONY WELESTTON MACIEL MARCOSKI - CPF: 694.424.871-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT caracterizada está a sucumbência recíproca.

Dessa forma, o ônus sucumbencial deve ser distribuído de forma igualitária e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039122-33.2019.8.11.0041

APELANTE:

JONY WELESTTON MACIEL MARCOSKI

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONY WELESTTON MACIEL MARCOSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a ora apelada ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais
.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
(50%) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, restou suspensa pelo prazo legal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante requer a reforma da decisão para que “
seja aplicado o artigo 85 do cpc, para que cada sucumbente arque com os custos da sua sucumbência, para que o vencido pague os honorários ao advogado do vencedor e não para que cada parte pague o seu advogado
” (sic).

Defende que a magistrada se equivocou ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, já que foi a seguradora quem deu causa ao processo, devendo ser afastada a reciprocidade imposta, condenando a seguradora recorrida à integralidade da verba honorária; alternativamente, que seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

Por fim, informa que
“o ponto controvertido é a possibilidade de compensação dos honorários e não a reciprocidade”
(sic).

Pede, assim, o provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra.

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos do recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 176546628).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme Id 176758162.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JONY WELESTTON MACIEL MARCOSKI
ajuizou

a

presente ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, além dos danos morais que alega possuir direito.

Após regular tramitação do feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a ora apelada ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais
. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, estes arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

Irresignado, o autor pretende a reforma parcial da sentença
a quo
, para o fim de que seja afastada a sucumbência recíproca, ao argumento que
inexiste amparo no ordenamento jurídico para compensação dos honorários advocatícios
e, via de consequência, que a seguradora apelada seja condenada à
integralidade
das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifica-se que parcial razão assiste à parte apelante. Explico.

No que concerne à sucumbência recíproca determinada na sentença, nenhum reparo a fazer, porquanto houve a rejeição do pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais, tendo sido acolhido apenas o pleito quanto a condenação ao pagamento da indenização securitária, não havendo que se falar em sucumbência exclusiva pela seguradora.

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes nos termos do artigo 86 do CPC, que dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Todavia, d
eve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariar o art. 85 § 14 do CPC, que dispõe:

“Art. 85- A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor;

§14 – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.”

Assim, merece reforma a sentença no ponto, tão somente para afastar a compensação de honorários advocatícios, nos termos do dispositivo supramencionado.

Nesse sentido cito precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 14 do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
”

(N.U 1029535-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC
– RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

II - A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1044173-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas
para afastar a compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 14, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023